Tribunal: TJES
Processo: 0001285-11.2014.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001285-11.2014.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LIANA SILVA CARVALHO ROBERTE e outros (3)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO DE EXECUÇÃO FISCAL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por JOEL ROBERTE FILHO, LIANA SILVA CARVALHO ROBERTE, MARINETE SOELLA ROBERTE e ROBSON ROBERTE ANDRADE contra acórdão que deu provimento ao recurso do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para reformar a sentença e fixar os honorários advocatícios sucumbenciais, por equidade, no valor de R$ 4.000,00, em favor dos ora embargantes, após exclusão de seus nomes do polo passivo da execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao desconsiderar o valor da causa como parâmetro de proveito econômico; (ii) apurar eventual omissão quanto à aplicação do Tema 1.076 do STJ; (iii) definir se estavam presentes os requisitos legais para a fixação equitativa dos honorários; e (iv) examinar se houve omissão na aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado analisou expressamente que, na hipótese de exclusão de sócio do polo passivo da execução fiscal, sem extinção da dívida nem da execução, o proveito econômico é inestimável, autorizando a fixação de honorários por equidade, conforme o art. 85, § 8º, do CPC.

4. Foi aplicada, por analogia, a tese do Tema 1.265 do STJ, que trata da exclusão de corresponsável em exceção de pré-executividade, dada a identidade material com o caso analisado, o que afasta a aplicação do Tema 1.076 do STJ.

5. A alegação de que o valor da causa permitiria a fixação proporcional dos honorários foi enfrentada, sendo afastada com base na jurisprudência do STJ e no entendimento de que a exclusão do sócio não extingue a execução nem a dívida.

6. A omissão quanto ao art. 85, § 8º-A, do CPC não se verifica, pois o acórdão fundamentou adequadamente a razoabilidade da verba fixada, sendo pacífico o entendimento de que a tabela da OAB não vincula a fixação por equidade.

7. Não se identificam vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas apenas inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, o que não autoriza o uso dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. É cabível a fixação equitativa dos honorários advocatícios na hipótese de exclusão de sócio do polo passivo de execução fiscal sem extinção da dívida, por ser inestimável o proveito econômico.

2. O Tema 1.265 do STJ aplica-se, por analogia, aos casos de exclusão de corresponsável em embargos à execução fiscal.

3. A ausência de menção expressa ao art. 85, § 8º-A, do CPC não configura omissão, quando a fundamentação demonstra a adequação e razoabilidade do valor arbitrado.

4. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao reexame da fundamentação adotada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 85, §§ 2º, 3º, 8º e 8º-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.786.311/SP (Tema 1.265), Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 13.11.2019 (repetitivo); TJSP, Apelação Cível nº 1000906-74.2023.8.26.0128, Rel. Des. Rebello Pinho, j. 04.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JOEL ROBERTE FILHO, LIANA SILVA CARVALHO ROBERTE, MARINETE SOELLA ROBERTE e ROBSON ROBERTE ANDRADE
, contra acórdão, desta relatoria, que deu provimento ao recurso interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
para reformar a sentença recorrida, fixando os honorários advocatícios sucumbências em favor dos apelados, ora embargantes, na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Em suas razões recursais, os embargantes alegam, em síntese, que: (i) o acórdão incorre em omissão ao desconsiderar que o valor da causa — R$ 48.093,89 (quarenta e oito mil e noventa e três reais e oitenta e nove centavos) — representa o benefício econômico efetivamente obtido pelos embargantes, pessoas físicas, com a exclusão do polo passivo da execução fiscal; (ii) há omissão do acórdão quanto à análise da aplicação do Tema 1.076 do STJ, invocado expressamente pelos embargantes em contrarrazões, sendo indevida a simples transposição da tese firmada no Tema 1.265, que trata de exceção de pré-executividade; (iii) o valor da causa não é irrisório nem inestimável, como exige o § 8º do art. 85 do CPC para aplicação da equidade; (iv) subsidiariamente, caso mantida a fixação equitativa dos honorários, o acórdão omitiu-se em observar o art. 85, § 8º-A, do CPC, que impõe a observância do maior valor entre o previsto na tabela da OAB e o mínimo de 10% sobre o valor da causa.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Leciona José Carlos Barbosa Moreira, na obra Comentários ao Código de Processo Civil, Volume V, Editora Forense, 11ª edição, 2003, página 547, que a “falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão. E bem se compreende que o seja, visto que é função precípua do pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida”.

Acerca da contradição, assinala Barbosa Moreira, na mesma obra, páginas 550/551, que se verifica “este defeito quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis. Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação (...), ou entre proposições da parte decisória (...). Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enumerada nas razões de decidir e o dispositivo (...)”. E continua: “É ainda concebível a ocorrência de contradição entre a ementa e o corpo do acórdão. Não fica excluída a hipótese de contradição entre proposições constantes da própria ementa (...). Tampouco o fica a de contradição entre o teor do acórdão e aquilo que resultara da votação, apurável pela minuta de julgamento, pela ata, pelas notas taquigráficas ou por outros elementos”.

No que tange à omissão, ensina o renomado processualista que ficará caracterizado o vício quando “o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (...), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório (...)” (mesma obra, página 548).

Por fim, quanto ao erro material, advertem os processualistas Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, página 2280, que consiste “na incorreção do modo de expressão do conteúdo”.

No caso, foram adequadamente tratadas todas as matérias submetidas ao exame deste eg. colegiado, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa da parte embargante de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

O julgado embargado
definiu que
, em caso de exclusão dos sócios do polo passivo da execução fiscal por ausência de responsabilidade tributária, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa.

Firmou-se o entendimento segundo o qual a exclusão dos sócios da CDA, sem extinção da execução fiscal nem da dívida principal, impede a estimativa de proveito econômico, o que afasta a aplicação dos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, aplicando-se, no caso, a jurisprudência do STJ estabelece que, quando a procedência dos embargos se limita à exclusão de corresponsável do polo passivo, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, por ser inestimável o proveito econômico obtido.

Pontuou-se que a quantia fixada na sentença, com base em percentual do valor atribuído à causa, desconsidera a natureza limitada do provimento jurisdicional e gera potencial enriquecimento sem causa, em afronta à proporcionalidade e à proteção ao erário, e, considerando os critérios legais — local da prestação, complexidade, tempo despendido e natureza da causa —, a verba honorária foi fixada em R$ 4.000,00, valor que remunera adequadamente o trabalho desempenhado.

Observa-se que constou expressamente do voto condutor do julgado embargado que “nos presentes embargos à execução fiscal convertidos em ordinária, somente foi reconhecida a exclusão do nome dos sócios como corresponsáveis na CDA que embasa a execução fiscal nº 0069682-45.2002.8.08.0011”, e que o “direito de crédito remanesce e, como a dívida não foi extinta, tampouco a execução fiscal, o proveito econômico não pode partir da análise simplista de corresponder à integralidade do valor exequendo, ou mesmo do valor aleatório atribuído à causa (já que deveria corresponder ao valor da dívida constante da CDA, cuja nulidade se pretendia)”.

De forma expressa, ficou ainda registrado no voto condutor que: “Tais peculiaridades atraem a possibilidade de arbitramento da verba sucumbencial por equidade, tal como apontado pelo apelante, o que inclusive encontra amparo na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, que, em sede de recurso repetitivo (tema 1265), fixou a seguinte tese:
‘Nos casos em que da Exceção de Pré-Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC /2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional’".

Enfatizou-se, no julgamento pretérito, que a “mesma conclusão já foi adotada pela Corte da Cidadania em sede de embargos à execução, que assim definiu em hipótese similar à presente, em que os sócios foram incluídos da CDA por não comprovação dos requisitos do art. 135 do CNT”, conforme precedentes outrora citados.

Foi nessa linha de entendimento que se compreendeu “inestimável o proveito econômico obtido com o sucesso da pretensão de exclusão do polo passivo da execução fiscal, pois, no caso em análise, ainda é possível a cobrança do crédito, e da mesma forma não há que se falar em observância do valor da causa (que, a rigor, deveria ter correspondido o valor da dívida, já que havia pedido de nulidade da CDA), de modo que a verba honorária deve seguir os critérios do § 2º, do artigo 85 do CPC, mediante apreciação equitativa do juiz, conforme autorizado pelo § 8º do mesmo artigo”.

Embora os embargantes sustentem a aplicabilidade do Tema 1.076 do STJ, com base em precedentes específicos sobre a hipótese — exclusão de corresponsável em execução fiscal — o julgado entendeu aplicável, por analogia, o Tema 1.265, que justamente corrobora a impossibilidade de estimar o proveito econômico obtido pelo sócio excluído do polo passivo da execução fiscal.

A alegação de omissão quanto ao art. 85, § 8º-A, do CPC também não merece acolhimento. Ainda que não citado expressamente, o valor fixado (R$ 4.000,00) não se mostra irrisório, tampouco desproporcional, diante da natureza da causa, da atuação processual e da subsistência da dívida principal. Não se exige que a decisão mencione ponto a ponto todos os dispositivos legais, bastando que a fundamentação permita compreender de forma adequada o caminho decisório adotado — o que efetivamente ocorreu.

Destaca-se, por oportuno, que a jurisprudência pátria adota a
“
orientação de que o § 8º-A, do art. 85, do CPC traz mera recomendação de valores, sem vincular o prudente arbítrio judicial na apreciação equitativa dos honorários advocatícios de que trata o § 8º, do referido art. 85, do CPC, sob pena de se admitir que os fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, atribuída por lei ao prudente arbítrio do magistrado, teria sido entregue a órgão de classe e sem considerar as peculiaridades do caso concreto”
(TJSP, Apelação Cível nº 1000906-74.2023.8.26.0128; relator: Rebello Pinho; 20ª Câmara de Direito Privado; j. 04/09/2023).

No caso em apreço, sem menosprezo ao trabalho dos causídicos dos apelados, o julgado embargado considerou que a verba honorária na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) afigura-se adequada e razoável para remunerar o trabalho desenvolvido pelos patronos no caso concreto.

Assim, não se identificam vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O que se tem é, com efeito,
mero inconformismo com a solução jurídica adotada
, o que não autoriza o uso dos embargos como sucedâneo recursal.

Posto isso, conheço e nego provimento aos presentes embargos de declaração, por ausência de vícios aptos a ensejar sua acolhida, mantendo-se integralmente o acórdão tal como lançado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator.